Tribunal: TJES
Processo: 5005741-24.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-24.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA TEIXEIRA DE AGUIAR SOARES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MANOEL CLARK LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005741-24.2022.8.08.0047
RECORRENTE: LETICIA TEIXEIRA DE AGUIAR SOARES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MANOEL CLARK LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. CNH SOCIAL. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1) TESE AUTORAL
.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELATA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI CONTEMPLADA COM A CNH SOCIAL, TENDO O SEU PROCESSO ENCAMINHADO À AUTOESCOLA REQUERIDA. CONTUDO, AFIRMOU QUE POR ERRO DA FUNCIONÁRIA JOSI, TEVE SEU PROCESSO CANCELADO. ADUZIU, AINDA QUE A REFERIDA FUNCIONÁRIA DA AUTOESCOLA RÉ RELATOU QUE NÃO TINHA MARCADO O EXAME PORQUE ERA NOVA NA EMPRESA E FALTAVA UM CREDENCIAMENTO DELA E QUE NÃO TINHA FEITO O ANEXO DOS DOCUMENTOS, POIS FALTAVA A LIBERAÇÃO DO DETRAN. SENDO ASSIM, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(4) ANTÍTESE
. Não foi apresentada contestação.
(5) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...) Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atenta ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta
quaestio
é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR a autoescola requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a importância de
R$ 1
.000,00 (um mil reais)
, acrescida de correção monetária e juros legais a partir da presente data
. (...)”.

(6) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERENTE.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE PARA A RECORRIDA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO PARA A RECORRENTE OBTER SUA CNH OU RESTITUÍ-LA DO VALOR TOTAL DO CUSTO DE UMA HABILITAÇÃO (INCLUINDO AULAS DE AUTO ESCOLA, EXAMES MÉDICOS, TAXAS ETC.) EM OUTRA AUTOESCOLA NÃO PERTENCENTE À RECORRIDA,PARA EVITAR QUE A RECORRENTE SEJA EXPOSTA MAIS UMA VEZ À NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA; TAMBÉM REQUER A REFORMA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALÉM DISSO, PUGNA QUE A RECORRIDA CENTRO DE FORMAÇÃO SEJA CONDENADA A CORRIGIR O STATUS DA SOLICITAÇÃO DA RECORRENTE PERANTE DETRAN, PARA ALTERAR DE “EM ANDAMENTO” PARA “FINALIZADO”, DE FORMA POSSA, FUTURAMENTE, SOLICITAR NOVO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CNH, SEM QUALQUER ENTRAVE.
(7) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
(8) GRATUIDADE.
NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA NARRADA, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADO.
(9) MÉRITO RECURSAL
. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. ENTENDO QUE, DE FATO, MERECE PROVIMENTO O RECURSO INTERPOSTO. ISSO PORQUE RESTOU CLARA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA, O QUE GEROU PREJUÍZOS EVIDENTES PARA A RECORRENTE. ALÉM DISSO, ENTENDO TAMBÉM QUE, NO CASO EM TELA, A EMPRESA NÃO FOI TRANSPARENTE, TENDO FALHADO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CORRETAMENTE INFORMAÇÕES À AUTORA QUANTO AO ANDAMENTO DO SEU PROCESSO DE CNH SOCIAL, FAZENDO COM QUE PERDESSE A POSSIBILIDADE DE TER SUA CNH SOCIAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE A RECORRENTE ESTÁ IMPOSSIBILITADA POR 03 ANOS DE SER CONTEMPLADA NOVAMENTE PELO BENEFÍCIO DA CNH SOCIAL, DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PELA RECORRIDA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 8º DA IS Nº. 13/2022
“§ 4º Não respeitados os prazos estabelecidos nesta Instrução de Serviço, o candidato será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedida de realizar nova inscrição pelo período de 03 anos;
” DEVE-SE DESTACAR QUE, TENDO EM VISTA TER PLEITEADO PELA POSSIBILIDADE DE ADQUIRIR SUA CNH SOCIAL, A RECORRENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA EXPEDIÇÃO DE UMA CNH. SABE-SE QUE O CUSTO TOTAL PARA TIRAR UMA CNH É ALTO, FICANDO A AUTORA IMPOSSIBILITADA DE USUFRUIR DE UM DIREITO QUE LHE ERA POSSÍVEL. RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA NESTE PARTICULAR, MAJORANDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ASSIM SENDO, ENTENDO JUSTA E RAZOÁVEL A FIXAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ATENDENDO AS FINALIDADES DO INSTITUTO JURÍDICO, ISTO É: A JUSTA COMPENSAÇÃO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, ENTENDO QUE HOUVE INOVAÇÃO RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE DEFENDEU EM SEU RECURSO TESES NÃO SUSCITADAS POR OCASIÃO DA INICIAL. POR ESSA RAZÃO, NÃO CONHEÇO DOS DEMAIS PEDIDOS.
(10) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
QUANTO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CONHECIDO NOS DEMAIS PEDIDOS. (11) ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)